Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010800-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 003.184.461-89 (AGRAVANTE), ALINE GAMA PALMEIRA - CPF: 033.337.701-05 (AGRAVANTE), FRANCISCO EDGARD DE ALMEIDA - CPF: 617.051.601-15 (AGRAVADO), MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 453.234.701-78 (AGRAVADO), FRANCISMAR NEY DE ALMEIDA - CPF: 984.808.631-53 (AGRAVADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), ERICO LIMA DE ARRUDA - CPF: 693.825.731-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA ÁREA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA DOS POSSUIDORES – NECESSIDADE DE LARGA MARGEM DE DEBATE – URGÊNCIA NÃO VERIFICIADA -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Além de não se revelar, no estágio prematuro da lide, o direito alegado pela parte, não se verifica, igualmente, o perigo de dano grave ou irreparável, notadamente porque não há qualquer informação de que o imóvel em questão esteja sofrendo alguma deterioração pelos agravados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA e ALINE GAMA PALMEIRA,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Reivindicatória de Imóvel no 1018629-64.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
FRANCISCO EDGARD DE ALMEIDA, MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA, FRANCISMAR NEY DE ALMEIDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia compelir os demandados, ora agravados, a desocuparem a área de 2.412,43m2, registrado no 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis localizado no bairro Chácara dos Pinheiros, nesta Capital.

Para tanto, narram os agravantes que, no fim do ano de 2020, os Agravados derrubaram parte do muro de fundo de uma de suas casas para terem acesso a área remanescente, ou seja, de forma injusta e sem qualquer título, os recorridos mesmo cientes de que os recorrentes compraram e regularizaram o imóvel, começaram a invadir a área de 2.412,43 m2.

Esclarecem que, após se tornarem os legítimos proprietários do imóvel os agravados passaram a praticar atos clandestinos na área, a qual, antes da devida aquisição do domínio, possuía matos e animais silvestres, e que agora serve se depósito de lixo dos recorridos.

Alegam que a prova do domínio é fato incontroverso, uma vez que apresentada a escritura pública do imóvel, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóvel de Cuiabá-MT, órgão competente para tal ato.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No presente recurso, cabe à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, indeferida pelo Juízo de origem, com que os agravantes objetivavam a reintegração de posse do imóvel a respeito do qual dizem ser os legítimos proprietários.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

Importa também destacar que, além dos requisitos supramencionados, a ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, que tutela o proprietário destituído da posse contra eventual terceiro que a detenha de forma injusta.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pelos agravantes revela-se em desacordo com os pressupostos mencionados.

É que, muito embora o pedido reivindicatório da parte agravante esteja amparado no título de propriedade registrado em seu nome (id no 91367964), há fundada controvérsia acerca da alegada posse injusta da parte agravada.

Verifica-se que a controvérsia instalada reside no fato de os agravados terem assumido a posse de parte da área do agravante de forma mansa e pacífica e nela terem permanecido sem qualquer embaraço por parte do dito proprietário, ora agravante.

Em consequência dessa constatação, concluiu-se que o direito invocado pelos agrvantes não se sustenta, máxime por ser evidente a necessidade de larga margem de debate no curso da lide.

Ademais,
além de não se revelar, no estágio prematuro da lide, o direito alegado pela parte, não se verifica, igualmente, o perigo de dano grave ou irreparável, notadamente porque não há qualquer informação de que o imóvel em questão esteja sofrendo alguma deterioração pelos agravados.

Sobre o tema, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em caso muito semelhante a este:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (art. 300, CPC). IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DO VALOR DA CAUSA. AJG. Ação reivindicatória. Tutela provisória. Imissão na posse. Ação de natureza petitória, sendo a medida antecipada de imissão na posse dependente da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Para o deferimento da medida de tutela provisória de urgência, necessário que esteja caracterizada posse injusta, sendo imprescindível que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A provisória impossibilidade de obtenção da posse direta, não consiste, em si mesma, num perigo de dano, quanto mais irreparável ou de difícil reparação.
Contexto dos autos que reclama aprofundamento da prova acerca da natureza da posse exercida pela parta agravada. Retificação do valor da Causa. Possível a correção do valor da causa pelo juiz, a teor do art. 292, §3o, CPC. Adequado o critério utilizado pelo juiz para modificação do valor causa com base na avaliação do imóvel para fins de ITBI, constante da escritura pública de compra e venda. AJG. Renda mensal inferior a cinco(5) salários mínimos, patamar de referência adotado na jurisprudência para o deferimento do benefício. Contexto, ademais, em que as custas processuais atingem aproximadamente 90% da renda mensal da parte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento No 70072659311, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 31/08/2017)

Assim, não verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o indeferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021